Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NUTRIFRESH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA da decisão que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança e tutela cautelar (processo n.o 0719389-52.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ABDALLA HABIB NAOUM e AURA INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de despejo. Todavia, conforme informado pelo próprio agravante/autor e em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 161410379 dos autos de origem), que homologou acordo celebrado entre as partes. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu a ação de despejo cumulada com cobrança, com exame do mérito, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor ao ID 47772491, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao exame dos fundamentos da decisão recorrida, que, no caso, tão somente indeferiu o pedido de despejo liminar. Dessa forma, inviável, nos termos em que pretende, a manutenção do presente agravo de instrumento, até quitação do acordo, visto que esse sequer, além de não examinado pela decisão agravada, a ela é posterior. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora